Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REGULAMENTAÇÃO. VISITA. DIREITO. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. GENITORA. FILHAS MENORES. IMPOSSIBILIDADE NA FORMA PRETENDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Tratando-se de interesse de crianças no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

3. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.

4. No caso dos autos, como consta da inicial, a agravada concorda com as visitas, mas não na forma pretendida pelo agravante, não se verificam elementos suficientes a possibilitar o direito de visitas do genitor/agravante às suas filhas de 2 e 3 anos respectivamente, como requerido, antes da dilação probatória, inclusive com a realização do estudo psicossocial determinado pelo Juízo da causa, para se avaliar a pretensão da ora agravante e o interesse das menores.

5. Recurso conhecido e desprovido.